Tribunal: TJDFT
Processo: 0703797-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 24a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA (SUSCITANTE). JUÍZO DA QUARTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (SUSCITADO). AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA EM FACE DE INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL – PROCON. AUTARQUIA DISTRITAL. LEI DISTRITAL 2668/2001. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO. ARTIGO 26, INCISO I DA LEI 11.697/2008.
1. O réu na demanda anulatória, Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal – PROCON, nos termos da Lei Distrital 2668/2001, é autarquia vinculada à Secretaria de Governo do Distrito Federal, e integra a administração do Distrito Federal, razão de dever ser processada e julgada perante uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal (artigo 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, Lei 11.697/2008).
2. Declarado competente o juízo suscitado, Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.

­